Tribunal: TJMT
Processo: 1019521-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019521-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), DOCERIA GOMES FABRICA DE DOCES LTDA - CNPJ: 31.713.883/0001-00 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1019521-91.2024.8.11.0000

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em Ação de Revisão Contratual, sob o fundamento de que o agravante não comprovou a sua necessidade.

2.

O agravante alega que a negativa de gratuidade de justiça impede seu acesso à justiça, violando a Constituição Federal.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou sua hipossuficiência financeira a ponto de fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

1.

O benefício da gratuidade de justiça visa garantir o acesso à justiça a todos, independentemente de sua condição financeira, mas exige a comprovação da necessidade.

2.

Embora intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, o agravante não o fez, limitando-se a alegar dificuldades de contato com o cliente.

3.

O ônus da prova da insuficiência de recursos incumbe à parte requerente, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

Diante da ausência de comprovação da necessidade do benefício, a decisão agravada, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A parte requerente da gratuidade de justiça deve comprovar a insuficiência de recursos para fazer jus ao benefício. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras, sem a devida comprovação, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inciso XXXV; CPC, arts. 98, 99, §2o e 373, inciso I.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO INTERNO No 1019521-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
DOCERIA GOMES FABRICA DE DOCES LTDA

AGRAVADO:
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

3a Vara Eso. em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por DOCERIA GOMES FÁBRICA DE DOCES LTDA. contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na Ação de Revisão Contratual.

A decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça sob o fundamento de que a agravante não comprovou a sua necessidade, limitou-se a alegar dificuldades de contato com o cliente, sem apresentar qualquer documento que evidenciasse a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Em suas razões, a agravante insiste na gratuidade de justiça, argumenta que a negativa impede seu acesso à justiça, violando a Constituição. Sustenta que a impossibilidade de arcar com as custas processuais a impede de exercer seu direito de ação, buscando a reforma da decisão.

Pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada, para conceder o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1019521-91.2024.8.11.0000

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por DOCERIA GOMES FÁBRICA DE DOCES LTDA. contra decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça na Ação de Revisão Contratual.

A controvérsia está em saber se a agravante logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira a ponto de fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça.

Pois bem.

O benefício da gratuidade de justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, visa garantir o acesso à justiça a todos, independentemente de sua condição financeira. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, regulamenta a concessão do benefício, estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça".

A regra do §2°, do artigo 99, do Código de Processo Civil, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No caso em análise, embora intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça (Id. 227093653), o agravante alegou dificuldades em contatar o cliente e solicitou a dilação do prazo por 30 dias (Id. 229171657). O prazo foi concedido, mas reduzido para 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido (Id. 229504164).

Após o prazo concedido, o agravante novamente requereu dilação, reiterou a dificuldade de contato com o cliente e solicitou sua intimação pessoal (Id. 234694695).

Assim, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, pois se entendeu que o agravante teve oportunidade de comprovar a necessidade, mas não o fez, porquanto limitou-se a alegar dificuldades de contato com o cliente.

Diante da necessidade de preparo, o agravante foi intimado a providenciá-lo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Contudo, em 06/09/2024, certificou-se que o prazo transcorreu sem qualquer manifestação do agravante (Id. 237865683).

É importante destacar que o ônus da prova da insuficiência de recursos incumbe à parte requerente, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de comprovação da necessidade do benefício, entende-se que a decisão agravada, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, deve ser mantida.

Posto isso,
nega-se provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024